Tribunal: TCU
Processo: 026.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00019/2014, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 806405, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Recuperação de 45,00 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Marinha Terra Grande de Pracuúba, no município de Curralinho, Estado do Pará. (no da TCE no sistema: 2228/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 50/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 23/1/2024, Ata 1/2024, de modo que". 1. Processo TC- Processo 026.326/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aspam - Construções e Serviços Ltda (83.337.014/0001-22); José Leonaldo dos Santos Arruda (XXX.674.382-XX); Maria Alda Aires Costa (XXX.264.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Felipe Rocha Lima (26695/OAB-PA), representando José Leonaldo dos Santos Arruda; Antonio Maria de Abreu Filho (36393/OAB-PA), representando Aspam - Construções e Serviços Ltda; Jose Fernando Santos dos Santos (14.671/OAB-PA), representando Maria Alda Aires Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.